Tribunal: TJBA
Processo: 0510092-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510092-35.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO MESQUITA DE LUNA FREIRE

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO PETROS PPSP. DESCONTOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS, DECORRENTES DE PROCESSO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. MANUTENÇÃO. PARTICIPANTES/ASSISTIDOS. NÃO REPACTUADOS. PLANO EM EXTINÇÃO.
DISTINGUISHING.
DESCONTOS. ILEGALIDADE.
INCIDÊNCIA DO
ART, 25,
CAPUT
, DA LC 109/2001.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0510092-35.2018.8.05.0001
,
tendo como Apelante
RAIMUNDO MESQUITA DE LUNA FREIRE, sendo
Apeladas
PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.